Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009209-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO AMBROSIO CURVO - CPF: 339.706.021-49 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO), ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - CPF: 652.135.302-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. PROVA DO PAGAMENTO.
ÔNUS DO DEVEDOR
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação
supostamente indevida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do consumidor, que alega impossibilidade de pagamento por ausência de fatura correta e não utilizou o mecanismo da consignação em pagamento
ou outra medida cabível
, configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez de seu crédito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece que a prova da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é encargo do credor.

A prova inequívoca da quitação da dívida cabe ao devedor, que pode reter o pagamento caso o credor se recuse a entregar o comprovante de quitação, nos termos do artigo 319 do Código Civil.

Diante da recusa do banco em fornecer a fatura correta, cabia ao consumidor utilizar o mecanismo da consignação em pagamento, previsto no artigo 335, inciso I, do Código Civil,
ou outro
meio legal para se liberar da obrigação.

A ausência de prova da quitação da dívida por parte do consumidor, que não se valeu da consignação em pagamento, torna legítima a inscrição em cadastro restritivo, configurando exercício regular de direito, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a facilitação da defesa de seus direitos (artigo 6o, inciso VIII), o ônus probatório da quitação da dívida reconhecida permanece com o consumidor na condição de devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O ônus de provar a quitação de uma dívida reconhecida recai sobre o devedor, que, em caso de recusa do credor em fornecer meios para
pagamento, deve se valer da consignação em pagamento
ou outro meio legal
para se eximir da obrigação.

2.
A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada a quitação da dívida, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o, art. 373, I; CC, art. 188, I, art. 319, art. 335, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009209-38.2024.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

Recorrente
: LUIZ MARCIO AMBROSIO CURVO

Recorrido
:
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ MARCIO AMBROSIO CURVO
ajuizou reclamação em face do
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
Noticiou que: a
)

j
á litiga contra o banco em outro processo (1009583-88.2023.8.11.0006) onde um débito de R$ 6.548,64, referente a um cartão virtual nunca criado, foi declarado inexistente; b
)

t
entou pagar
apenas os débitos legítimos de seu cartão físico, mas o banco não forneceu acesso à fatura correta; c
)

r
ecebeu ameaças de negativação e, apesar de suas tentativas de regularização, teve seu nome negativado; d
)

a
negativação impediu a contratação de financiamento para instalação de placas solares em sua residência; e
)

a
negativação foi retirada por decisão judicial em outro processo (1003247-34.2024.8.11.0006). Requereu
a
condenação d
a parte reclamada ao pagamento de
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a
)

a
parte
reclama
nte alegou inserção restritiva de seu nome referente a um débito de R$ 3.393,45 (contrato no 1105002); b
)

a
parte
reclamada
comprovou que o débito se refere
a
dívida e renegociações de empréstimo pessoal contraído pela parte
reclama
nte, com contratação eletrônica e cadastro biométrico; c
)

a
contratação descaracteriza a hipótese de fraude e o banco agiu no exercício regular de seu direito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a
)

a
negativação de seu nome foi indevida, pois o banco não emitiu fatura corrigida ou parcial, nem disponibilizou meios para pagamento dos débitos legítimos, mesmo após diversas tentativas; b
)

a
decisão de primeiro grau se baseou em fatos não alegados, debatidos ou comprovados, como um suposto refinanciamento por biometria, violando o princípio da congruência; c
)

a
conduta do banco configura violação ao dever de informação, transparência e boa-fé objetiva, caracterizando prática abusiva; d
)

o
dano moral é evidente e ultrapassa o mero aborrecimento, pois a negativação impediu a contratação de financiamento para placas solares. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou contrato de cartão de crédito, no entanto, nega a
regularidade
da dívida que gerou a negativação, uma vez que
a parte reclamada
não
teria emitido
a fatura correta para pagamento do
valor
que reconhecia como devido
.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077/PJe2), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de R$ 3.393,45, com vencimento em 15/12/2023, (contrato no 1105002).

Analisando o conjunto fático probatório disponível, não há prova de quitação da dívida negativada.

Nesse contexto, cabia ao consumidor, diante da
suposta
recusa do banco em fornecer a fatura,
utilizar a consignação em pagamento

(art. 335, I, do CC),
ou outro
meio legal para se liberar da obrigação. Não o fazendo, legítima se revela a inscrição em cadastro restritivo, por configurar exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação da dívida reconhecida.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, concluindo-se que há inadimplência.

Portanto, a cobrança é legítima e não configura conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 302743922),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025